Tribunal: STF
Processo: Inq 1588
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-12
Data de publicação: 2002-12-12

Ementa:
E M E N T A: IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL
(INVIOLABILIDADE) - SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 35/2001 - ÂMBITO DE
INCIDÊNCIA - NECESSIDADE DE QUE OS "DELITOS DE OPINIÃO" TENHAM SIDO
COMETIDOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO OU EM RAZÃO DELE
-INDISPENSABILIDADE DA EXISTÊNCIA DESSE NEXO DE IMPLICAÇÃO RECÍPROCA
 - EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DESSE VÍNCULO CAUSAL - PROPOSTA DE
CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA ORDEM DE "HABEAS CORPUS" ACOLHIDA.
- A
garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material
 (CF, art. 53, "caput") - que representa um instrumento vital
destinado a viabilizar o exercício independente do mandato
representativo - somente protege o membro do Congresso Nacional,
qualquer que seja o âmbito espacial ("locus") em que este exerça a
liberdade de opinião (ainda que fora do recinto da própria Casa
legislativa), nas hipóteses específicas em que as suas manifestações
 guardem conexão com o desempenho da função legislativa (prática "in
 officio") ou tenham sido proferidas em razão dela (prática "propter
 officium"), eis que a superveniente promulgação da EC 35/2001 não
ampliou, em sede penal, a abrangência tutelar da cláusula da
inviolabilidade.
- A prerrogativa indisponível da imunidade
material - que constitui garantia inerente ao desempenho da função
parlamentar (não traduzindo, por isso mesmo, qualquer privilégio de
ordem pessoal) - não se estende a palavras, nem a manifestações do
congressista, que se revelem estranhas ao exercício do mandato
legislativo.
- A cláusula constitucional da inviolabilidade (CF,
art. 53, "caput"), para legitimamente proteger o parlamentar, supõe
a existência do necessário nexo de implicação recíproca entre as
declarações moralmente ofensivas, de um lado, e a prática inerente
ao ofício congressional, de outro. Doutrina. Precedentes.
- A
situação registrada nos presentes autos - manifestação proferida em
razão do mandato parlamentar ("propter officium") -indica ser
legítima a invocação, em favor do congressista denunciado, da
garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido
material. Ordem de "habeas corpus" concedida de ofício.